Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711741-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a anulação do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, com a consequente suspensão dos descontos efetuados no contracheque, além da condenação da parte ré a restituir a quantia debitada de forma indevida. Assinala que foi induzido a contratar o cartão de crédito com reserva de margem consignável acreditando que seria um empréstimo consignado, sendo método abusivo que acarreta o superendividamento do contratante, em afronta a direitos básicos do consumidor. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 30934958). Contrarrazões apresentadas. III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. IV. Observa-se que a parte autora contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (ID 30933893). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos, inclusive algumas cláusulas em negrito, não havendo que se falar em abusividade. Ressalte-se, inclusive, que após o início do contrato e respectivo saque naquele ano de 2016, constam saques complementares no cartão, nos anos de 2016 a 2019, demonstrando a regular utilização do serviço pelo autor (ID 30933894). V. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ela manejado. II. O embargante pretende a atribuição de efeitos infringentes, com a intimação do embargado. No mérito, requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Para tanto, reitera as teses já analisadas na sentença e no acórdão (ID 30934952 e 33059001). III. O recurso é próprio e tempestivo. Dispensado o preparo, conforme art. 30, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Foram apresentadas contrarrazões (ID 33447553). IV. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, cabível somente quando a correção do vício alegado possa gerar a alteração do resultado da decisão. Por isso, exige-se a existência de alguma das hipóteses previstas em lei para o acolhimento dos embargos, o que não ocorre no caso em análise. V. Com efeito, o artigo 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 1.022 do CPC, preconiza que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. VI. Portanto, a interpretação que se extrai é a de que os embargos de declaração são inadequados quando a pretensão da parte se destina ao reexame da causa, já que há expressa limitação legal do objeto recursal. VII. Na espécie, é clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas, buscando obter o que compreende ser seu direito. VIII. O entendimento firmado por esta Turma Recursal foi no sentido de que não há plausibilidade na afirmação da parte embargante, quando alega que não tinha conhecimento que se tratava de um cartão de crédito consignado. IX. Ademais, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Assim, os pactos devem ser cumpridos, salvo no caso de demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade, ilegalidade nos descontos em folha ou qualquer outra violação, hipóteses que não abrangem a mera insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de eximir-se das obrigações conscientemente assumidas. X. Portanto, à míngua dos requisitos previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.” O recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em violação aos art. 5o, X e XXXII ambos da CRFB, porquanto defende a tese de que a instituição financeira ré ofendeu o princípio da transparência ao não informar ao consumidor todos os aspectos do produto ou serviço que oferece/presta, conforme determinação disposta no CDC. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 5o, LV da CRFB, porquanto sustenta que “a parte autora não recebeu a informação mínima necessária quanto à impossibilidade de pagamento do valor mutuado somente com os descontos ocorridos na margem consignável, menos ainda quanto à forma com que poderia efetuar o pagamento em parcelas do valor mutuado, portanto merecer ser indenizado”. Por fim, assevera ser devida a indenização a título de danos morais, mesmo sem a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo ao crédito. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado dispensado em razão de gratuidade de justiça preteritamente deferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, art. 5o, X, XXXII e LV todos da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, apta a afastar gerar a responsabilidade da recorrida, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 422 do Código Civil e ao art. 46 do CDC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 17 de agosto de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal